Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-30.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SHIRLY AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 032.220.731-20 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES DE AMORIM SILVA - CPF: 898.025.941-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.
Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal no ponto a seguir transcrito:

“
SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 132, §1º DA REFERIDA RESOLUÇÃO. SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados na inicial
.
Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

2. Trata-se de ação declaratória em que os Recorridos/Recorrentes MARIA SHIRLY AMORIM DE ALMEIDA e ANDERSON RODRIGUES DE AMORIM SILVA postulam reparação por danos morais e a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.467,20 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), referente a fatura de recuperação de consumo.

3. Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que reconheceu correta a inspeção consignada no TOI, à exceção do período recuperado, e fixou o período de recuperação entre novembro/2018 a abril/2019, e, ainda, fixou a média de 30 kwh, para cada ciclo recuperado.

4.
Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5. No caso concreto, constata-se que há prova suficiente para caracterizar a irregularidade no medidor na unidade consumidora nº 6/949116-8. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado em 06/05/2019,
foi acompanhado pela consumidora, que se recusou a assinar o documento (id nº 72640493
),
entretanto, foi juntado protocolo de entrega com aviso de recebimento com aviso expresso acerca do prazo para recurso administrativo, dando conta que o consumidor recebeu o documento e tinha ciência do procedimento realizado pela concessionária.

6. De acordo com o histórico de consumo juntado no id nº 72640474 nos 13 (treze) meses findos no mês em que realizada a fiscalização (de 04/2018 a 04/2019), ou seja,
durante período de irregularidade
, a média de consumo foi de
30

kWh/mês
, enquanto que no período posterior, ou seja, já com o reparo no medidor, a média dos meses posteriores variou entre
299 a 102 kWh/mês,
o que revela a diferença discrepante de consumo entre o período em que constatada a irregularidade e o período em que reparada a fraude no medidor de consumo. Vejamos:

7. Quanto ao cálculo apresentado pela concessionária, o artigo 132, §1º da Resolução 414/10 da Aneel é bem claro em limitar a recuperação aos últimos 06 (seis) ciclos, quando não há comprovação do período de duração da irregularidade.

8. Nesse aspecto, a sentença analisou de forma correta, devendo a recuperação de consumo se limitar ao período de 06 (seis) ciclos anteriores a constatação da irregularidade, conforme já demonstrado na sentença.

9. No tocante ao dano moral, também não comporta acolhimento, pois no caso, a cobrança da fatura de recuperação de consumo é legítima.

10.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11. Condeno as Recorrentes MARIA SHIRLY AMORIM DE ALMEIDA E ANDERSON RODRIGUES DE AMORIM e ENERGISA MATO GROSSO ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Pois bem, cabem embargos de Declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante ao que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais – erro material, omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021